Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que reconheceu o cumprimento do contrato de prestação de serviço de assessoria financeira e afastou a pretensão autoral de rescisão contratual por inadimplência e a restituição integral dos valores pagos. De outro lado, entendeu que se trata de hipótese de rescisão unilateral pelo autor, aplicando-lhe a multa penal contratual. Em decorrência, condenou a requerida a lhe restituir o valor de R$ 4.195,92.

2. Na origem, o autor, ora Recorrido, informou ter contratado os serviços da empresa demandada para promover assessoria e negociação dos débitos referentes às parcelas do financiamento de seu veículo que se encontravam em atraso. Aduziu que os serviços não foram prestados na forma pactuada. Assim, pleiteou a rescisão contratual sem ônus para si, em razão de inadimplência, e a devolução dos valores pagos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. O Juízo de origem, tendo entendido pela comprovação nos autos da efetiva prestação de serviço na forma contratada entre as partes, afastou a pretensão autoral de rescisão do contrato por inadimplência e de ressarcimento da integralidade dos valores pagos, bem como o pedido contraposto formulado pela demandada. Em suas razões recursais, o Recorrente limitou-se a reproduzir os exatos termos de sua contestação, empreendendo esforço em demonstrar que prestou os serviços ajustados a despeito do reconhecimento judicial quanto ao ponto. De outro lado, deixou de apresentar razões jurídicas que atestem equívocos nos fundamentos adotados pela magistrada sentenciante quanto à aplicação de multa penal contratual reduzida ao autor, não obstante tenha reconhecido a rescisão unilateral do contrato por parte dele, bem como no que se refere ao valor da condenação.

5. Ante a ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.

6. Tendo em vista que a parte Recorrente é pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte não possui legitimidade para formular pedido contraposto diante da vedação do artigo 8o, §1o da Lei 9.999/95. Conforme recente precedente da 2a Turma Recursal, " No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de a Lei 9.099/95 permitir ao réu a formulação de pedido contraposto, desde que se relacione com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, é certo que o pedido contraposto por sua natureza autônoma e não meramente resistiva só pode ser formulado por pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei em referência, nos termos do disposto em seu art. 8o,§ 1o. Esclareça-se que há um parâmetro legislativo objetivo criado pela Lei 9099/95 , o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Desse modo, não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, o que não seria excesso de formalismo, mas, sim, preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei". ACORDÃO 1762658, 07019459120238070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Recurso não conhecido.

8. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.